Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMA DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO ANTES DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% A TÍTULO DE MULTA. VOO OPERADO EM CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A empresa aérea que operou o voo cuja passagem foi adquirida por meio de programa de fidelidade de empresa parceira (codeshare), responde solidariamente com as demais empresas envolvidas pela devolução da quantia paga pelo consumidor na aquisição das passagens.
3. Se o pedido de cancelamento foi formulado antes do dia do voo, tendo o consumidor apresentado parecer de junta médica oficial atestando a impossibilidade de viajar, deve ser restituído o preço das passagens, deduzida a multa fixada na sentença, ante a ausência de recurso do consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.